Tribunal: TJSP
Processo: 1011556-21.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Crédito Direto ao Consumidor – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
Revisional – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Crédito Direto ao Consumidor – Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional (CPC, artigos 355 e 370, parágrafo único) – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
Revisional – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – REsp no 973827/RS, julgado na forma do artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Juros remuneratórios – Abusividade – Não reconhecimento – Taxas pactuadas conforme a média de mercado e fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência – REsp no 1061530/SC, processado sob o rito dos repetitivos – Limitação incabível – Abusividade não reconhecida.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TAC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Código de Processo Civil – Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifas e Despesas (Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do bem) – Demonstração da efetiva prestação dos respectivos serviços – Cobranças abusivas – Não reconhecimento.
Seguro – Seguro Prestamista – Seguro facultativo – Aplicabilidade do REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), Tema 972 – Proposta assinada pelo autor, em documento autônomo e sem ressalvas – Venda casada – Não configuração – Ausência de prova de eventual vício de consentimento, que cabia ao autor (artigo 373, I, CPC) – Pretensão afastada – Improcedência da ação – Sucumbência exclusiva do autor, observada a gratuidade – Art. 98, § 3o, do CPC.
Recurso do réu provido. Recurso do autor não provido.